Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor de indivíduo acusado da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva, diante do encerramento da instrução criminal e da ausência de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme Súmula 52.
4. O lapso temporal entre o encerramento da instrução e a prolação da sentença, embora superior a setenta dias, não se revela irrazoável, considerando a complexidade da causa, o número de réus e a necessidade de diligências complementares.
5. A autoridade judiciária demonstrou atuação diligente, com despacho recente determinando providências para apuração da propriedade de bens apreendidos, evidenciando ausência de inércia.
6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam a necessidade de segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito, da expressiva quantidade de drogas apreendidas e da reincidência do acusado.
7. A reiteração delitiva e os antecedentes criminais justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316; CF/1988, art. 5o, LXV; Lei n.o 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; AgRg nos EDcl no HC n. 1.012.735/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 1/10/2025; AgRg no HC n. 1.007.625/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20/8/2025; TJDFT, Acórdão 1677473, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23/3/2023.